Tribunal: TJDFT
Processo: 0701390-14.2018.8.07.0017
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. RÉU REVEL CITADO POR EDITAL. CURADORIA ESPECIAL. DISPENSA DO PREPARO. CITAÇÃO POR EDITAL. ATENDIMENTO AOS REQUISITOS LEGAIS. NULIDADE INEXISTENTE. SENTENÇA CONFIRMADA.
I. No exercício da Curadoria Especial prevista no artigo 72 do Código de Processo Civil, por força do disposto no artigo 4o, inciso XVI, da Lei Complementar 80/1994, a Defensoria Pública está isenta do preparo recursal, consoante a interpretação teleológica do artigo 1.007, § 1o, parte final, do Estatuto Processual.
II. É válida a citação por edital que atende rigorosamente os pressupostos dos artigos 256, inciso II e § 3o, e 257, inciso I, do Código de Processo Civil.
III. Recurso conhecido e desprovido.